Tribunal: STF
Processo: RE 1485261
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DIVERSO DO PRETENDIDO. DECRETO DISTRITAL N° 21.688/00. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. SÚMULAS 15 E 685 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. 



    1. Reconhece-se validade à aplicação do art. 6° do Decreto Distrital n° 21.688/00 à hipótese em que a nomeação e a posse do candidato ocorreram antes da produção dos efeitos da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, em virtude da atribuição de efeitos ex nunc ao julgado. 



    2. Constitui violação ao inciso I, do art. 6°, do Decreto Distrital n° 21.688/00, bem como ao enunciado da Súmula 15 do STF, o provimento de vagas para o cargo de Técnico de Administração Pública, especialidade Agente Administrativo, por uma série de candidatos em classificação inferior à de outros, posteriormente nomeados para o cargo de Assistente de Educação. 



    3. A nomeação e a posse de servidor para cargo diverso do pretendido vulnera a literalidade do art. 37, inciso II, da CF, além da Súmula n° 685 do STF, cujos enunciados determinam a investidura em cargo público efetivo mediante a prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. 



    4. Apelação e reexame necessário não providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a,, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 7):



    “Veja-se, inicialmente, como é nítido que o autor pretende mesmo "o melhor de dois mundos": garante já a posse imediata em cargo diverso (sendo certo que a posse no cargo originário não era naquele momento possível a ele ou a qualquer candidato em situação semelhante), auferindo disso os seus benefícios imediatos, e, quando se apresenta a possibilidade de provimento de vaga no cargo originário, obtém do judiciário a posse nesse último - sem dúvida, um candidato de concurso público não poderia esperar nada melhor do que isso. 



    Dito isso, certo é, de todo modo, que a sobredita medida administrativa de aproveitamento dos candidatos classificados no concurso em questão para investidura em cargo de carreira diversa, amparada no Decreto n' 21.688/2000, foi de fato declarada inconstitucional pelo eg. TJDFT, e o foi em sede de controle concentrado, em julgamento de ADIN ajuizada contra aquele mesmo Decreto no 21.688/ 2000, de maneira que a pecha de inconstitucionalidade impingida pela eg. instância a quo ao referido decreto já fora mesmo antes apontada pelo Tribunal. 



    Sucede que a mencionada decretação da inconstitucionalidade do Decreto n, 21.688/2000, embasador do aproveitamento do autor em outro cargo, se deu, conforme reconhecido no próprio julgado recorrido, com efeitos ex nunc de maneira que sua eficácia não se estende a situações consolidadas anteriormente àquele julgamento, como é o caso presente.”



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 36).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, p. 3-4):



    “O autor inscreveu-se para o Concurso Público regulado pelo Edital n°01/2004-SGA/ADM, foi aprovado no certame, para o cargo de "Técnico de Administração Pública - Especialidade Agente Administrativo", na 406ª colocação (fls. 77). Contudo, foi nomeado para um cargo diverso de Apoio Administrativo da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal em evidente afronta ao artigo 37 inciso II da Constituição Federal e à Súmula 685 do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já se posicionou pela inconstitucionalidade do art. 6° do Decreto Distrital n°21.688/00, que permitia o reaproveitamento dos candidatos aprovados em concursos públicos do Distrito Federal em áreas diversas, porém, com efeitos ex-nunc do trânsito em julgado da decisão, a fim de preservar a segurança jurídica, tendo em conta a situação consolidada dos servidores (cf. Acórdão de 16.09.2008 no julgamento da ADI n° 2007 00 2 006.740/7, registro n° 337813). Anote-se que, diante da ofensa ao ordenamento jurídico, torna-se irrelevante se o servidor voluntariamente assinou ou não o termo de opção. 



    Este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível flexibilizar o princípio da segurança jurídica em favor do princípio da legalidade, a fim de corrigir a distorção havida na nomeação, inclusive com o pagamento das diferenças salariais entre os cargos. 



    Ressalve-se, porém, que a irregularidade do ato de nomeação em cargo diverso, não pode ensejara nomeação do candidato no cargo para o qual obteve aprovação no certame, sem que se comprove ter havido a sua preterição. 



    É que, como a simples aprovação em concurso público gera apenas uma expectativa de direito, a nomeação do candidato no cargo sem que se observe ter sido ele preterido na ordem de classificação, implicaria na criação de vaga inexistente. Há de se observar que, caso não houvesse sido"aproveitado" em outro órgão, o candidato poderia sequer ter sido chamado a ocupar o cargo público. 



    Dentro desse raciocínio e observando o caso específico dos autos, verifica-se que houve o provimento de vagas para o cargo de"Técnico de Administração Pública - especialidade Agente Administrativo" por outros candidatos classificados até o 1580° lugar (fls. 85), caracterizando o direito do autor, que obteve a 406ª colocação, a nomeação para o cargo no qual foi aprovado. É que houve afronta à Súmula 15 do STF segundo a qual: "Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação". 



    Portanto, está correta a sentença no que determinou a nomeação do autor para o cargo em que obteve aprovação no concurso.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto 21.688/2000), bem como das cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Administrativo. Concurso Público. Nomeação. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 738374 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL FORA APROVADO EM CONCURSO. OPÇÃO EXERCIDA PELO CANDIDATO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 21.688/2000. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98 do CPC.” (RE 940529 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.9.2017).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente